Tribunal: STF
Processo: ARE 1408556
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. ART. 15, § 1º, III, ‘A’ DA LEI Nº 9.249/1995. LEI Nº 11.727/2008. 



    1. As empresas que prestam serviços hospitalares têm direito a recolher o Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ no percentual de 8% e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL no percentual de 12% sobre a renda auferida na atividade específica de prestação de serviços de tratamento, excluídas as consultas médicas, nos termos do artigo 15, § 1º, III, alínea 'a', da Lei nº 9.249/1995, inclusive com a alteração introduzida pela Lei nº 11.727/2008. 



    2. Entende-se por serviços hospitalares aqueles que estão relacionados às atividades ligados diretamente à promoção da saúde, essencial à população, nos termos do art. 6º da Constituição Federal, podendo ser prestados no interior do estabelecimento hospitalar, mas sem esta obrigatoriedade” (fl. 1, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República.



    Assevera que “os créditos judiciais com trânsito em julgado têm a sua restituição paga exclusivamente mediante precatórios, conforme o caput do art. 100 da Constituição Federal de 1988” (fl. 4, e-doc. 21).



    Ressalta que, “ao contrário do alegado pelo contribuinte, não se pode autorizar e realizar restituição administrativa, ainda que deferida por decisão judicial com trânsito em julgado. Tem-se absoluta colisão com a regra do art. 100 da Constituição Federal, que determina peremptoriamente que pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judicial, devem ser efetivados exclusivamente de acordo com ordem cronológica de apresentação dos precatórios, e à conta dos créditos respectivos” (fl. 18, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e ausência de prequestionamento (e-doc. 27).



    A agravante sustenta que “não procede o argumento da falta de prequestionamento, porquanto a Fazenda Nacional opôs embargos declaratórios, visando a que fossem supridas as omissões do julgado no que tange à análise de questões jurídicas fundamentais ao deslinde da questão, prequestionando os dispositivos que embasaram os recursos especial e extraordinário” (fl. 5, e-doc. 31).



    Acrescenta que “a contrariedade ao preceito constitucional invocado no recurso extraordinário é direta, visto que a discussão versa sobre o afastamento da violação ao art.100 da CRFB/88” (fl. 5, e-doc. 31).



    Pede ”seja acolhido o presente agravo, a fim de que possa ser reformada a decisão da Vice-Presidência do TRF-4ª Região, apreciando-se o recurso extraordinário interposto, conforme fundamentação recursal acima desenvolvida” (fl. 13, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria é constitucional e está prequestionada.



    5. Razão jurídica assiste à agravante quanto à alegação de que a restituição de pagamento indevido, decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança, submete-se ao regime constitucional dos precatórios.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:



    “Quanto à possibilidade de posterior restituição de indébito na via administrativa, a despeito de ser reconhecida a inadequação da via mandamental para a repetição de valores pretéritos, é reconhecido na jurisprudência que o Impetrante tem direito de buscar o ressarcimento de seu direito na via administrativa, mediante compensação ou restituição. (...) Além do mais, o art. 74 da Lei nº 9.430/96 assegura a possibilidade de pedido de ressarcimento administrativo até mesmo de créditos reconhecidos judicialmente, desde que mediante decisão transitada em julgado” (fls. 9-10, vol. 11). 



    Este Supremo Tribunal assentou que a restituição de pagamento indevido, decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança, submete-se ao regime constitucional dos precatórios. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.380.072, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 12.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: Agravo – Mandado de Segurança – Licença-prêmio não gozada – Pagamento que é imediato – Posição tranquila da jurisprudência – Trata-se de restauração de situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração – Dá-se provimento ao recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 deste autos. 3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 602.184-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública está adstrito ao sistema de precatórios estabelecido na Constituição, o que não exclui, portanto, a situação de ser derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. Precedentes. II - Agravo improvido” (AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.9.2009).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE n. 1.350.473-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.5.2022).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.390.654, de minha relatoria, DJe 23.8.2022; RE n. 1.386.635, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.6.2022; ARE n. 1.376.478, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.5.2022; e ARE n. 1.354.543, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.12.2021.



    Ao concluir que a restituição dos valores recolhidos indevidamente seja feita pela via administrativa e não pela expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adotou-se, no acórdão recorrido, entendimento divergente dessa jurisprudência. 



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentar que a restituição de pagamento indevido, decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança, submete-se ao regime constitucional dos precatórios. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora